Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-19.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DOAÇÃO – Cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade – Pretensão dos autores, mãe e seus três filhos, ao levantamento da cláusula incidente sobre sete imóveis doados pela própria coautora e pelo falecido cônjuge e pai dos demais coautores – Cabimento - Hipótese em que a coautora dispõe-se a renunciar à cláusula de usufruto vitalício em prol dos negócios da família,

Ementa:
DOAÇÃO – Cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade – Pretensão dos autores, mãe e seus três filhos, ao levantamento da cláusula incidente sobre sete imóveis doados pela própria coautora e pelo falecido cônjuge e pai dos demais coautores – Cabimento - Hipótese em que a coautora dispõe-se a renunciar à cláusula de usufruto vitalício em prol dos negócios da família, sendo certo que a cláusula em questão foi estabelecida, conforme consta da escritura pública, com a finalidade de preservar o patrimônio dos herdeiros – Inexistência de justa causa para a manutenção das restrições - Inteligência do art. 1.848, do CC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada para julgar procedente o pedido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001320-19.2017.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que são apelantes MARIA
CERES DE FARIA PEREIRA, FRANCISCO JOSÉ PEREIRA, MARCIA DONIZETTI
PEREIRA e LUIZ IVAN PEREIRA, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-19.2017.8.26.0634 -Voto no 4.837
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1001320-19.2017
Comarca: Tremembé (1a Vara)
Apelantes: Maria Ceres de Faria Pereira e outros
Juíza: Antonia Maria Prado de Melo
Voto no. 4.837
DOAÇÃO Cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e
incomunicabilidade Pretensão dos autores, mãe e seus três filhos,
ao levantamento da cláusula incidente sobre sete imóveis doados
pela própria coautora e pelo falecido cônjuge e pai dos demais
coautores Cabimento - Hipótese em que a coautora dispõe-se a
renunciar à cláusula de usufruto vitalício em prol dos negócios da
família, sendo certo que a cláusula em questão foi estabelecida,
conforme consta da escritura pública, com a finalidade de
preservar o patrimônio dos herdeiros Inexistência de justa causa
para a manutenção das restrições - Inteligência do art. 1.848, do
CC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença
reformada para julgar procedente o pedido Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença a fls. 159/162, que julgou
improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Os autores, mãe e seus três filhos, propuseram ação visando à extinção de
cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade que recai sobre os
sete imóveis indicados na inicial, que foram doados aos três filhos pela mãe, ora coautora,
e pelo seu falecido pai. Alegam que este foi acometido por um câncer em 2015, ocasião em
que entendeu por bem proceder ao adiantamento da legítima através da doação dos
referidos imóveis aos seus herdeiros. Acrescentam que a intenção era a de se incluir apenas
cláusula de reserva de usufruto a favor dos doadores, tendo se dado por equívoco a
inclusão também de cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade,
o que não correspondia à vontade dos doadores. Aduzem inexistir justa causa para a sua
manutenção.
Irresignados, apelam os autores (fls. 180/187), sustentando não ter sido
analisada a tese de insubsistência da cláusula em razão da ausência de justa causa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-19.2017.8.26.0634 -Voto no 4.837
3
tanto. Arguem cerceamento de defesa, uma vez não lhes tendo sido dada oportunidade para
produzir prova de que não era a intenção do casal incluir a referida cláusula.
Recurso processado, sem contrarrazões.
É o relatório.
A sentença indeferiu o pleito dos autores, por entender não comprovada a
alegação de que os doadores desconheciam o fato de que a doação se daria com cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Na parte final da escritura de
doação (fl. 21), consta expressamente que todos os envolvidos a teriam lido, sendo certo,
ainda, que a disposição se encontra em destaque, com negrito (fl. 20).
No entanto, respeitada a convicção da MMa. Juíza prolator da sentença,
inexiste justa causa a justificar a manutenção das cláusulas restritivas.
A coautora Maria Ceres, mãe dos demais coautores, e uma das doadoras,
afirma na exordial estar de acordo com os filhos no tocante à necessidade de negociação
dos imóveis para dar continuidade aos negócios da família, admitindo, inclusive, o
cancelamento de cláusula de usufruto vitalício (fl. 5), o que lhe é autorizado pela própria
escritura, que prevê a possibilidade de renúncia (fl. 20).
Consta, ainda, da escritura de doação que estas imposições visam tão somente
proteger o patrimônio dos donatários (fl. 20). Ante o fato de que são estes maiores e
capazes e estar a mãe e coautora de acordo com a decisão, não se observa a presença de
justa causa para a manutenção da cláusula, que obsta que os imóveis cumpram sua função
social.
Nesse sentido tem sido as decisões do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
DOAÇÃO.
HERDEIROS
NECESSÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-19.2017.8.26.0634 -Voto no 4.837
4
E USUFRUTO. MORTE DOS DOADORES. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de
cancelamento de cláusula de inalienabilidade instituída pelos pais em relação ao imóvel
doado aos filhos. 2. A doação do genitor para os filhos e a instituição de cláusula de
inalienabilidade, por representar adiantamento de legítima, deve ser interpretada na linha
do que prescreve o art. 1.848 do CCB, exigindo-se justa causa notadamente para a
instituição da restrição ao direito de propriedade. 3. Possibilidade de cancelamento da
cláusula de inalienabilidade após a morte dos doadores, passadas quase duas décadas do
ato de liberalidade, em face da ausência de justa causa para a sua manutenção. 4.
Interpretação do art. 1.848 do Código Civil à luz do princípio da função social da
propriedade. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp no 1.631.278/PR. 3a
Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/03/2019).
Neste sentido são as decisões desta E. 6a Câmara de Direito Privado:
PROCEDIMENTO
DE
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
Pretensão
de
levantamento de cláusula de inalienabilidade pendente sobre imóvel doado aos autores.
Improcedência. Gravame imposto para garantia de usufruto vitalício que foi instituído
simultaneamente. Falecimento da usufrutuária que autoriza o cancelamento da cláusula.
Situação apta a demonstrar que o motivo para a restrição não mais subsiste.
Flexibilização do disposto no artigo 1.911, do CC/2002. Inexistência de causa para
justificar a permanência do gravame, que provoca prejuízo aos donatários maiores e
capazes. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta C. Câmara. Sentença
reformada para julgar procedente a ação. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível n.
1032249-57.2018.8.26.0001, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 06/11/2019).
Por esses motivos, reforma-se a r. sentença para julgar procedente o pedido.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001320-19.2017.8.26.0634 -Voto no 4.837
5